Tribunal: TJSP
Processo: 2049075-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título executivo extrajudicial - Assistência judiciária requerida por Condomínio – Determinação para juntada de documentos para exame da situação financeira do condomínio autor. Condomínio autor que não atendeu a determinação judicial, deixando de apresentar nos autos os documentos determinados, somente reapresentando aqueles carreados anteriormente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título executivo extrajudicial - Assistência judiciária requerida por Condomínio – Determinação para juntada de documentos para exame da situação financeira do condomínio autor. Condomínio autor que não atendeu a determinação judicial, deixando de apresentar nos autos os documentos determinados, somente reapresentando aqueles carreados anteriormente com a petição inicial - Autor que não demonstrou não poder arcar com as custas e despesas processuais - Benesse corretamente indeferida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.